Tribunal: STF
Processo: Rcl 71699
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). PROCEDÊNCIA PARCIAL.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Pepperoni Lanchonetes e Sorveterias Ltda., contra decisões proferidas,  pelo Juízo da 12ª Vara do Trabalho de Curitiba/PR, e contra  o acórdão prolatado pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, nos autos do Processo nº 0001017-29.2021.5.09.0012, pelas quais teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).

    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Fábio Alves, pugnando pela declaração de vínculo empregatício, em função da celebração de  contrato de prestação de serviços de entrega rápida — motoboy — e pelo pagamento de verbas rescisórias e seus reflexos.

    3. Noticia que o Juízo de 1º Grau anulou o contrato firmado sob o fundamento do princípio da primazia da realidade, reconhecendo a existência de vínculo empregatício entre as partes e  julgando procedente o pedido formulado na exordial. Relata que a sentença foi mantida em sede de recurso ordinário. Pontua que “houve a confissão do reclamante, como elemento suficiente à demonstração inequívoca da validade do referido contrato de prestação de serviços de entrega rápida, em vista da ausência dos requisitos essenciais da subordinação e pessoalidade”.

    4. Argumenta que “a desconsideração da autonomia das partes, bem como a ofensa aos Princípios da Legalidade, Livre Iniciativa e Livre Concorrência, na medida em que a forma de contratação adotada é perfeitamente admitida pelo ordenamento jurídico”, e que “a ratio decidendi formou-se no sentido de ser legítima a existência de outras formas de organização e divisão do trabalho que não unicamente a prevista na CLT, sendo, portanto, válida a contratação de prestação de serviços que foi objeto da reclamação trabalhista ajuizada“. 

    5. Sustenta, em síntese, que os Órgãos reclamados desrespeitaram o decidido por esta Suprema Corte, nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725). 

    6. Postula a concessão de medida liminar para que seja suspenso o processo de origem, até o julgamento da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido, cassando-se em definitivo os atos reclamados. 

    7. Em 17/09/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 12). 

    8. O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região prestou as informações (e-doc. 15). Relata que a Turma julgadora concluiu que a relação jurídica estabelecida apresentou todos os elementos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT. Assevera, dentre outros fundamentos, que os e. julgadores “reputaram correta a avaliação da juíza da primeira instância de que não seria circunstância impeditiva do reconhecimento do vínculo empregatício o denominado contrato de prestação de serviços de entrega rápida subscrito pelas partes, na medida em que o contrato de trabalho é um contrato realidade, em cujo exame incide o princípio de direito material do trabalho da primazia da realidade sobre a forma”.

    9. A Secretaria Judiciária certificou, em 11/10/2024, que o aviso de recebimento e a respectiva Carta de Citação nº 3.930, de 2024,  referente à citação da parte beneficiária, Fabio Alves,  foram devolvidos pelos Correios com a anotação de “End. insuficiente” (e-doc. 17). 

    10. A reclamante manifestou-se (e-doc. 18) entendendo que a quaestio tem plena maturidade para que seja dado o prosseguimento do seu julgamento.

É o relatório. 
 
Decido. 

    11.   A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    12. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

    13. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 

    14. Quanto à devolução, pelos Correios, do aviso de recebimento e da respectiva Carta de Citação nº 3.930, de 2024, referente à citação de Fábio Alves, e sem adentrar em hipotética discussão neste momento processual, registro que a ausência de citação da parte beneficiária não impede o julgamento da presente medida, até mesmo porque o contraditório pode ser exercido no âmbito de eventual recurso, sem qualquer prejuízo à ampla defesa. Confira-se:

“Agravos Regimentais na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Alegada nulidade por falta de citação do beneficiário. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. Precedentes.4. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 5. Reclamação julgada procedente. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravos regimentais não providos.“ 
(Rcl nº 60.749-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/10/2023, p. 31/10/2023; grifos nossos). 

    15. Nessa linha de pensamento, prossigo ao exame de mérito, o que se coaduna, inclusive, com as normas fundamentais do Processo Civil, insculpidas nos arts. 4º e 6º do CPC.

    16. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que a decisão reclamada teria inobservado os paradigmas constantes da ADPF nº 324/DF  e do RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral). 

    17. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30/08/2028, p. 13/09/2018), a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, fixando as seguintes teses, respectivamente:

 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”

    18.  Assim é que, em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que nos referenciados paradigmas, assentou-se a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso. 

    19. No caso em tela, observa-se que a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos do acórdão proferido pela 5ª Turma do TRT9 (e-doc. 8, p. 2-15; grifos acrescentados):

“VÍNCULO DE EMPREGO. MOTOBOY. CONFIGURAÇÃO. Na verificação da existência do vínculo empregatício aplica-se o princípio da primazia da realidade sobre a forma, do qual deflui a imposição do reconhecimento do liame desde que presentes os pressupostos elencados na legislação trabalhista, sendo irrelevantes os aspectos meramente formais. Observa-se que o autor fez parte da equipe fixa de entregadores, não sendo permitida a prestação de serviços a outra empresa, mesmo em dias de pouco movimento, e estava submetido às regras estabelecidas pela reclamada. Também ficou comprovada a pessoalidade, pois não poderia o reclamante indicar outra pessoa à sua escolha caso não pudesse comparecer à empresa. Vínculo que se mantém. Recurso do réu conhecido e desprovido.
(...)
MÉRITO 
Recurso de Pepperoni Lanchonetes e Sorveterias Eireli - EPP 
a) Vínculo de emprego 
O recorrente sustenta que não foram preenchidos os requisitos legais necessários ao reconhecimento de vínculo de emprego entre as partes. Alega que se trata de contrato firmado entre empresas, de natureza estritamente comercial. 
Consta da sentença: 
Alega a exordial que o reclamante laborou para a empresa ré no interregno de 1.6.2020 a 26.7.2021, na função de motoboy, percebendo R$ 6.000,00. Assevera que a prestação dos serviços realizada pelo reclamante era supervisionada e direcionada pela empresa requerida, o autor acatava suas ordens e determinações, possuindo escala de trabalho fixa, e a prestação de serviços era dirigida pelos prepostos da empresa. Requer o reconhecimento do vínculo empregatício, com a consequente anotação da CTPS, além do pagamento de verbas decorrentes de tal vínculo.
O reclamado sustenta que o autor teria mantido uma relação com a empresa ré por meio de contrato de prestação de serviços, n o período de 4.6.2020 ao final de julho de 2021, "quando então o autor deixou de prestar serviços a ora contestante porque tinha arrumado um contrato melhor e nunca mais apareceu ou deu notícias" (fl. 160). Relata que o contrato de prestação de serviços foi realizado nos termos da Lei, tendo como objeto o transporte de mercadorias (matéria-prima), estritamente de natureza comercial (fl. 161). 
Verifica-se, pois, que o reclamado não negou a prestação de serviços, entretanto, controverteu a natureza da relação jurídica havida entre as partes.
(...)
O conjunto probatório demonstra que na relação mantida entre o autor e o réu sempre estiveram presentes os requisitos caracterizadores da relação de emprego a que faz referência o artigo 3º da CLT. 
Constata-se pelos depoimentos das testemunhas ouvidas que o autor fazia parte da "equipe fixa" de entregadores da empresa ré, a qual tinha jornada de trabalho e dias de trabalho - e de folga - estabelecidos pela empresa ré. Aliás, a própria preposta da empresa reconheceu que o autor deveria cumprir horário de trabalho estabelecido pela ré. E a prova é contundente no sentido de que o autor se submetia às normas da empresa, devendo desenvolver o seu trabalho de acordo com tais normas, nos dias e horários previstos. Cumpre notar que o gerente do estabelecimento mantinha relação direta com o setor de expedição, ao qual estavam vinculados os entregadores, tanto assim que era ele, segundo a testemunha Renan, que ligava para motoboys "não fixos", mas que tinham contrato, quando necessário. 
Também restou demonstrado que o autor prestou pessoalmente seus serviços de entrega em domicílio, tendo a testemunha Marcelo afirmado que o autor trabalhava fixo, com uma folga semanal e que o reclamante não faltou nenhum dia. Aliás, embora a testemunha Renan tenha afirmado, sem demonstrar segurança, que o autor não trabalhava duas vezes por semana, uma delas sendo a sua folga, esclareceu que o autor "avisava, às vezes". 
Não há controvérsia em relação aos elementos continuidade e onerosidade. 
Assim, estando presentes os elementos subordinação, pessoalidade, não eventualidade e onerosidade resta configurado o típico contrato de trabalho. Declara-se nulo o documento de fls. 187-189, denominado contrato de prestação de serviço de entrega rápida, firmado entre as partes em 4.6.2020, porquanto não reflete a realidade contratada e vivenciada entre as partes. 
Ressalta-se que o fato de o reclamante poder recusar alguma entrega em caso de se tratar de local perigoso, conforme exemplo citado pela testemunha Renan, não altera a convicção deste juízo quanto à presença dos elementos que configuram o vínculo de emprego. Ao contrário, evidencia que a empresa ré necessitava para seu funcionamento do serviço de entrega prestado pelo reclamante, tratando-se de trabalho dirigido à sua atividade fim.
(...)
Assim sendo, condena-se o réu a pagar ao autor, nos limites do postulado.”

    20. Nesse contexto, em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços de entrega, formalizado entre a reclamante (restaurante) e o beneficiário (motoboy). Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes em apreço. 

    21. Assim, parece-me acertada a argumentação da reclamante, ao pontuar que “a fundamentação dos pedidos elencados e dos entendimentos proferidos, se limitou, em suma, ao reconhecimento da relação empregatícia considerando as atividades prestadas pelo entregador, que nada mais são do que as correspondentes à sua própria profissão” (e-doc. 1, p. 7). É dizer que, ao desqualificar o trabalho autônomo como um verdadeiro contrato de prestação de serviços, simplesmente por integrar a atividade finalística da empresa (constante do contrato social (e-doc. 3, p. 2), a autoridade reclamada reforçou a inobservância aos paradigmas apontados como violados.

    22. Nessa mesma linha, cito decisões recentes que envolveram profissional autônomo "motoboy": Rcl nº 68.317/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 29/05/2024, p. 04/06/2024; Rcl nº 66.345/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 08/03/2024, p. 12/03/2024; Rcl nº 69.832/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 09/08/2024, p. 13/08/2024.

    23. Lado outro, impõe consignar que, em 11/04/2025, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na controvérsia que é objeto do ARE nº 1.532.603/PR, afetando-a ao Tema nº 1.389, em julgado sintetizado na ementa de seguinte teor (destaques acrescidos):


“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 
I. CASO DOS AUTOS 
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 
2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 
5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 
6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 
8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 
9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 
IV. DISPOSITIVO 
10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.”

    24. Na sequência, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do feito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

    25. A providência abrange o processo de origem em que proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a licitude da contratação de trabalhador autônomo (motoboy) para prestação de serviço, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.

    26. Nesse contexto, uma vez cassada a decisão impugnada, ante o descumprimento da jurisprudência desta Corte consolidada no âmbito da ADPF nº 324/DF e do Tema RG nº 725, o novo pronunciamento do órgão reclamado só poderá ocorrer após a julgamento definitivo do leading case (ARE nº 1.532.603/PR). 

    27. Cumpre realçar, no ponto, que de acordo com o art. 493 do Código de Processo Civil, se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. 

    28. É inegável que a ordem de suspensão nacional proferida no bojo do ARE nº 1.532.603/PR consubstancia fato novo capaz de modificar o direito sob o qual repousam as pretensões da reclamante. Assim, cuidando-se de comando cogente em todo o território nacional, cujo conteúdo traduz circunstância do qual o magistrado está autorizado a conhecer, inclusive de ofício, deve integrar o julgamento ora embargado.

    29. Registro, por derradeiro, que o sobrestamento dos processos pela aplicação do instituto da repercussão geral, quando determinada pelo relator do processo paradigma, não repercute nos feitos originários que estejam em curso perante esta Corte. Nesse sentido: 

“Agravo regimental em ação rescisória. Provimento sem concurso público em serventia extrajudicial. Negativa de seguimento. Aplicação da súmula STF nº 343. Entendimento adotado na ação originária em consonância com a jurisprudência da Corte. Sobrestamento da ação rescisória no aguardo do julgamento de extraordinário com repercussão geral. Inadmissão. Inaplicabilidade da sistemática aos processos originários. Agravo regimental não provido. 
1. A decisão que se pretende rescindir não diverge da orientação jurisprudencial estabelecida no Supremo Tribunal à época da prolação do decisum rescindendo – e prevalente até a presente data – no sentido da autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88 e de que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o provimento em serviços notarial e de registro sem a prévia aprovação em concurso público. 
2. Conforme tese fixada no julgamento do Tema 136 da Repercussão Geral (RE nº 590.809/RS), “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”, sendo irrelevante a natureza da discussão posta no feito rescindendo (se constitucional ou infraconstitucional) para a observância do enunciado da Súmula STF nº 343. 
3. A suspensão dos processos pela aplicação da sistemática da repercussão geral não é obrigatória e, caso determinada pelo relator do processo paradigma, não atinge os feitos originários em curso na Corte. Precedentes: ACO nº 2591/DF-AgR, Relator o Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/12/16 e ACO nº 2648/AP-AgR, Relator o Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/6/16). 4. Agravo regimental não provido.”
(AR nº 2.572-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24/02/2027, p. 21/03/2017; destaques acrescidos)

    30. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, ante o descumprimento da ADPF nº 324/DF e do Tema RG nº 725, e determinar a suspensão do Processo nº 0100720-31.2020.5.01.0483 (na origem), até o julgamento definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

Publique-se.

Brasília, 9 de junho de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator